Tribunal: TJMT
Processo: 1078079-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1.282 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em análise
1. Apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela legislação do Estado de Mato Grosso, com o consequente reconhecimento da nulidade da CDA n. 2018175220. Sustentou-se a inconstitucionalidade da taxa em razão de seu caráter genérico e indivisível. A sentença indeferiu a ordem, fundamentando-se no entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a TACIN, instituída no Estado de Mato Grosso, observa os critérios constitucionais de especificidade e divisibilidade, conforme interpretação do STF no Tema 1.282; (ii) definir se persistiria o direito líquido e certo à exclusão da exigibilidade do crédito tributário diante de eventual precedente local em controle concentrado estadual.
III. Razões de decidir
3. A tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1.282 possui força vinculante e aplica-se às taxas estaduais instituídas para custear serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, desde que prestados ou potencialmente disponibilizados ao contribuinte e observados os critérios de especificidade e divisibilidade.
4. A alegação de que a TACIN mato-grossense não se ajustaria ao paradigma do Tema 1.282 não se sustenta, uma vez que o enunciado da tese não se limita ao modelo do Estado do Rio Grande do Norte, mas estabelece parâmetro nacional de validade da cobrança.
5. A superveniência do entendimento do STF em repercussão geral impõe adequação dos tribunais locais, ainda que exista precedente estadual em sentido contrário proferido em controle concentrado, prevalecendo a orientação da Suprema Corte.
6. A ausência de demonstração, por meio de prova pré-constituída, de que a TACIN viola os critérios constitucionais do art. 145, II, da CF/1988, inviabiliza o acolhimento da tese da impetrante, especialmente em sede de mandado de segurança, que exige comprovação inequívoca do direito líquido e certo.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 1.282 aplica-se às taxas estaduais para serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que haja previsão legal e observância aos critérios de especificidade e divisibilidade.
2. Prevalece o entendimento firmado em repercussão geral pelo STF sobre precedente estadual em controle concentrado quando há conflito interpretativo em matéria constitucional.
3. Não se configura direito líquido e certo à exclusão da exigência tributária de taxa instituída em conformidade com o Tema 1.282 do STF, ausente demonstração inequívoca de sua inconstitucionalidade no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX; 145, II; 150, I. CTN, arts. 77 e 79. CPC, arts. 489, § 1o, VI; 926; 927; 1.012, § 4o; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 643.247/RN, Tema 1.282 da repercussão geral, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078079-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MEDIATO SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA - CNPJ: 05.903.690/0001-02 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (APELANTE), SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DA PGE/MT, Sr. Jenz Prochnow Júnior (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1.282 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em análise

1.

Apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela legislação do Estado de Mato Grosso, com o consequente reconhecimento da nulidade da CDA n. 2018175220. Sustentou-se a inconstitucionalidade da taxa em razão de seu caráter genérico e indivisível. A sentença indeferiu a ordem, fundamentando-se no entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a TACIN, instituída no Estado de Mato Grosso, observa os critérios constitucionais de especificidade e divisibilidade, conforme interpretação do STF no Tema 1.282; (ii) definir se persistiria o direito líquido e certo à exclusão da exigibilidade do crédito tributário diante de eventual precedente local em controle concentrado estadual.

III. Razões de decidir

3.

A tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1.282 possui força vinculante e aplica-se às taxas estaduais instituídas para custear serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, desde que prestados ou potencialmente disponibilizados ao contribuinte e observados os critérios de especificidade e divisibilidade.

4.

A alegação de que a TACIN mato-grossense não se ajustaria ao paradigma do Tema 1.282 não se sustenta, uma vez que o enunciado da tese não se limita ao modelo do Estado do Rio Grande do Norte, mas estabelece parâmetro nacional de validade da cobrança.

5.

A superveniência do entendimento do STF em repercussão geral impõe adequação dos tribunais locais, ainda que exista precedente estadual em sentido contrário proferido em controle concentrado, prevalecendo a orientação da Suprema Corte.

6.

A ausência de demonstração, por meio de prova pré-constituída, de que a TACIN viola os critérios constitucionais do art. 145, II, da CF/1988, inviabiliza o acolhimento da tese da impetrante, especialmente em sede de mandado de segurança, que exige comprovação inequívoca do direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese.

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 1.282 aplica-se às taxas estaduais para serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que haja previsão legal e observância aos critérios de especificidade e divisibilidade.

2.

Prevalece o entendimento firmado em repercussão geral pelo STF sobre precedente estadual em controle concentrado quando há conflito interpretativo em matéria constitucional.

3.

Não se configura direito líquido e certo à exclusão da exigência tributária de taxa instituída em conformidade com o Tema 1.282 do STF, ausente demonstração inequívoca de sua inconstitucionalidade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXIX; 145, II; 150, I. CTN, arts. 77 e 79. CPC, arts. 489, § 1o, VI; 926; 927; 1.012, § 4o; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 643.247/RN, Tema 1.282 da repercussão geral, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível n. 1078079-30.2024.8.11.0041
,
interposto por
MEDIATO SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA. – ME
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado contra ato atribuído ao
Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
,
por meio do qual se pretendeu, em síntese, o reconhecimento da
ilegalidade/inconstitucionalidade
da
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
,
com a consequente declaração de nulidade dos débitos consubstanciados na
CDA n. 2018175220
, bem como a suspensão de sua exigibilidade, a fim de afastar restrições à regularidade fiscal da impetrante.

Na petição inicial, sustentou-se que a cobrança da TACIN derivaria de atividade estatal de feição essencial, geral e indivisível, insuscetível de remuneração por taxa, devendo o custeio ocorrer por meio de impostos, invocando-se, para tanto, orientação jurisprudencial então reputada consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal, inclusive por precedente em controle concentrado estadual. Pleiteou-se, ademais, medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito inscrito e viabilizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, sob argumento de risco decorrente de impedimentos à obtenção de crédito e da possibilidade de futura constrição patrimonial por execução fiscal. (Id. 335562372).

O Juízo de origem deferiu a liminar, determinando a suspensão da exigibilidade da CDA e o afastamento de óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, até ulterior deliberação. (Id. 335562378).

Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações, em que, preliminarmente, requereu o sobrestamento do feito em razão da afetação do
Tema 1.282
à sistemática de repercussão geral, defendendo, no mérito, a higidez da exação e, ainda, tecendo considerações acerca da modulação de efeitos delineada em precedente local de controle concentrado. (Id. 3355562381).

Sobreveio sentença que
denegou a segurança
,
com revogação da liminar anteriormente concedida, ao fundamento de que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.282 da repercussão geral
,
a instituição de taxa estadual para custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate são compatíveis com o texto constitucional, desde que presente lei instituidora e observados os requisitos de especificidade e divisibilidade, reputando-se, nesse contexto, constitucional a TACIN instituída no Estado de Mato Grosso por legislação estadual. (Id.335562384).

Irresignada, a impetrante interpôs apelação, reiterando a tese de inconstitucionalidade e sustentando, em especial, a
inaplicabilidade do Tema 1.282
ao caso concreto, sob a alegação de ausência de identidade fático-normativa, por entender que a TACIN mato-grossense possuiria fato gerador distinto e caráter genérico, não se ajustando ao paradigma do precedente do Supremo Tribunal Federal, além de invocar a eficácia vinculante do julgamento do Órgão Especial deste Tribunal na ADI estadual que examinara o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82, com redação dada pela Lei Estadual n. 9.067/2008. (Id. 335562386).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, com ênfase na força vinculante do precedente de repercussão geral do STF. (Id. 3355623890.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
do apelo, destacando a necessidade de aplicação imediata do Tema 1.282 e a orientação desta Corte em casos análogos. (Id. 338958872).

Recurso tempestivo. (Id. 335562387). Sem preparo por isenção legal. (Id. 335562387).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Examinados os pressupostos de admissibilidade, tem-se por conhecido o recurso, porquanto tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, devolvendo-se à instância revisora controvérsia estritamente de direito, circunscrita à possibilidade de afastamento, em sede mandamental, da exigibilidade de crédito inscrito em dívida ativa e consubstanciado em CDA, quando a impetração se funda na alegada inconstitucionalidade da
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
.

O núcleo decisório da insurgência reside em saber se, não obstante o entendimento anteriormente prevalecente, inclusive no âmbito estadual, acerca da inadequação constitucional de taxas destinadas ao custeio de atividades relacionadas à prevenção e combate a incêndios, subsiste direito líquido e certo a amparar a pretensão de nulidade do crédito, especialmente após o Supremo Tribunal Federal haver fixado tese de repercussão geral no
Tema 1.282
,
reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

A resposta, data venia, não comporta hesitação: o precedente firmado em repercussão geral possui eficácia vinculante e irradia força normativa sobre os órgãos jurisdicionais, impondo-lhes conformação interpretativa, na forma do art. 927 do Código de Processo Civil, por se tratar de orientação emanada da Suprema Corte na condição de guardiã da Constituição. Assim, embora se reconheça que, em momento anterior, o debate jurisprudencial encontrava-se ancorado no entendimento do Tema 16 e em decisões proferidas em controle abstrato que reputavam indevida a criação de taxa para custeio de serviço essencial concebido como geral e indivisível, tem-se que a superveniência do Tema 1.282 reordenou a moldura constitucional do problema, assentando, com amplitude nacional, a possibilidade de a unidade federada instituir taxa para remunerar tais serviços, quando prestados ou disponibilizados em moldura de especificidade e divisibilidade, ainda que sob a ótica de utilização potencial.

Nesse cenário, a argumentação recursal de que o Tema 1.282 não se aplicaria à TACIN de Mato Grosso, por suposta ausência de identidade fático-normativa, não prospera. A tese de repercussão geral não se limitou a ratificar, casuisticamente, um modelo singular de exação do Rio Grande do Norte, mas enunciou critério constitucional abrangente para as
taxas estaduais
incidentes sobre serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, desde que relacionados à atividade típica dos corpos de bombeiros militares e colocados à disposição do contribuinte em regime compatível com a tributação por taxa. A circunstância de a cobrança ocorrer independentemente da fruição concreta, isto é, pela utilização potencial, não desnatura a natureza tributária reconhecida no Tema 1.282; ao revés, é elemento expressamente contemplado no próprio enunciado da tese, em harmonia com a disciplina constitucional e com a noção de serviço posto à disposição do administrado.

De igual modo, a invocação do precedente do Órgão Especial deste Tribunal, proferido em controle concentrado estadual, não se presta, por si, a infirmar o desfecho adotado na sentença, pois, em tema de interpretação constitucional, prevalece a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja autoridade final, precisamente por ser final, impõe a adequação dos entendimentos locais quando sobrevier pronunciamento vinculante em sentido diverso. Não se trata, pois, de desconsiderar a importância do controle concentrado estadual no âmbito de suas competências, mas de reconhecer que, havendo superveniência de precedente do STF em repercussão geral que redefine os parâmetros de constitucionalidade da matéria, cumpre aos tribunais promover a necessária harmonização, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à coerência do sistema de precedentes.

No caso concreto, a sentença recorrida assentou que a TACIN foi instituída por lei estadual (Lei Estadual n. 9.067/2008, que alterou dispositivos da Lei Estadual n. 4.547/82), reputando satisfeita a reserva legal e concluindo que, diante do Tema 1.282, impõe-se o reconhecimento de sua constitucionalidade, com a consequente denegação da segurança. E, de fato, ausente demonstração específica e idônea, em prova pré-constituída, de que a estrutura normativa da exação estadual se afaste do arquétipo constitucional delineado no Tema 1.282, seja por incidir sobre atividade absolutamente inespecífica e indivisível, seja por se dissociar completamente de serviços prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, não há como reconhecer, em sede mandamental, o direito líquido e certo alegado.

Nessa medida, tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a constitucionalidade das taxas estaduais para a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos em questão, e inexistindo, no recorte próprio do mandado de segurança, elemento probatório pré-constituído apto a infirmar a adequação da TACIN aos pressupostos constitucionais do art. 145, II, da Constituição, mostra-se escorreita a sentença que denegou a ordem e revogou a liminar anteriormente deferida.

Por conseguinte, o Relator vota no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança. Por corolário, permanecem incólumes as disposições próprias do mandado de segurança quanto à inexistência de condenação em honorários advocatícios, na linha da jurisprudência consolidada.

Por derradeiro
, para fins de
prequestionamento
,
tem-se por expressamente enfrentada a matéria suscitada pelas partes, reputando-se incluídos no presente julgamento, na forma do art.
1.025

do
CPC
, os dispositivos constitucionais e legais invocados ao longo da demanda, notadamente o art.
5o, LXIX
, e os arts.
145, II
,
e
150, I
,
da
Constituição Federal
, bem como os arts.
77
e
79

do

Código Tributário Nacional
,
além dos arts.
489, § 1o, VI
,
926
e
1.012, § 4o
, do
CPC
, sem prejuízo de outros correlatos porventura mencionados e necessários à adequada solução da controvérsia, consignando-se que tal providência não implica alteração do desfecho adotado.

É como expresso meu voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026